Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OFENSA AO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. MATÉRIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 535, IV, DO CPC. REJEIÇÃO. ART. 85, § 7o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. ACÓRDÃO NULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO REAPRECIADO. DECISÃO A QUO MANTIDA.
1 – É vedado ao julgador/órgão colegiado examinar a pretensão recursal sob prisma diverso do que foi traçado pela parte Recorrente, haja vista que os limites da insurgência são determinados pelo pedido formulado, no caso, pelo Agravante, e respectiva fundamentação apresentada (art. 1.016, III e IV, do CPC), devendo a instância de revisão ater-se aos parâmetros traçados pelo artigo 492 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da adstrição ou congruência.
2 – A leitura da fundamentação e da conclusão exposta no v. acórdão embargado indica que o julgamento do Agravo de Instrumento não se ateve ao pedido recursal formulado, uma vez que contemplou, de forma errônea, o exame da possibilidade de fixação de verba honorária sucumbencial em sede de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do STJ, e não da viabilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença que enseje a expedição de precatório, conforme art. 85, § 7o, do CPC, pretensão lançada no recurso.
3 – Como o aresto embargado passou ao largo do pedido efetivamente realizado pelo Recorrente no Agravo de Instrumento, configura-se o julgamento extra petita, vício que macula o julgamento de nulidade absoluta e cuja declaração se impõe, procedendo-se a novo exame do Agravo de Instrumento, a fim de suprir a omissão em relação ao efetivo pedido recursal formulado.
4 – De acordo com o art. 85, § 7o, do CPC, “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Assim, nos cumprimentos de sentença sujeitos à expedição de precatório não impugnados, descabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
5 – Nos termos do art. 535, IV, do CPC, o excesso de execução constitui matéria arguível pela Fazenda Pública em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A apresentação de peça com conteúdo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, IV, do CPC), ainda que para acusar excesso de execução inexpressivo, autoriza, segundo o art. 85, § 7o, do CPC, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
relativos à execução de sentença (e não em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença).
6 – Consoante se extrai do § 1o do art. 523 do CPC e do § 13 do art. 85, ambos do CPC (observadas as devidas alterações em relação à Fazenda Pública, conforme artigos 534 e 535 do mesmo estatuto legal), compreende-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor do débito exequendo, que, aliás, corresponde ao efetivo proveito econômico obtido pelo Exequente com o cumprimento de sentença.
7 – Embora o art. 523, § 1o, do CPC estabeleça o percentual de 10% a título de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em relação à Fazenda Pública devem ser observados os limites previstos no § 3o do art. 85 do CPC. Sendo o débito inferior a 200 salários-mínimos, a verba honorária deve ser fixada no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor do débito, conforme inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, o que foi escorreitamente observado no ato decisório.
Embargos de Declaração acolhidos.
Aresto declarado nulo.
Agravo de Instrumento reapreciado e desprovido.